Tribunal: STF
Processo: RE 1390212
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que entendeu que servidora efetivada pela Lei Complementar Estadual 100/2007 não possui direito à conversão das férias-prêmio em pecúnia (eDOCs 3 e 5).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, IX; e 39, §§ 3º e 6º, do texto constitucional. 



    Argumenta que “o servidor do Estado de Minas Gerais exercido o direito ao gozo de férias-prêmio, faz jus à indenização correspondente, quando de sua aposentadoria/afastamento, independentemente da data da aquisição do direito. É irrelevante que o servidor não tenha requerido o gozo das férias-prêmio, na medida em que sua concessão se dá por conveniência da Administração.” (eDOC 6)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que no julgamento da ADI 4.876/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 7°, I, II, IV e V, da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, a qual tornou titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública sem concurso público. O acórdão restou assim ementado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. 



    No presente caso, o tribunal de origem, adotando os fundamentos utilizados na sentença, consignou que a ora recorrida não faria jus ao pagamento das férias prêmio convertidas em espécie. Nesse sentido, confira-se trecho da sentença que foi mantida pelo acórdão recorrrido: 



    “No mérito, tenho que o pedido não merece ser acolhido, eis que o servidor público que foi efetivado segundo a Lei Complementar 100/07, posteriormente declarada inconstitucional pelo STF, não tem direito a haver Férias Prêmio, consoante jurisprudência do TJMG, a saber; 



    (…)



    O Supremo Tribunal Federal apreciou, ademais, a questão, através do RE 1.256.669 e do ARE 1.082.403, reiterando o entendimento de que o servidor efetivado pela Lei Complementar n. 100 não tem direito a haver as férias prêmio convertidas em pecúnia. 



    (…)



    9. Portanto, por qualquer ângulo que se examine a questão posta não se chega a outra conclusão senão a de que a autora não faz jus à indenização, em pecúnia, das férias prêmio eventualmente não gozadas.



    10.



    Diante do exposto julgo improcedentes os pedidos iniciais. 11. Sem imposição de ônus sucumbenciais nesta fase. “ (eDOC 3)



    Pois bem.



    Verifica-se que a servidora foi contratada para o exercício de função temporária e posteriormente efetivada, sem concurso público, por meio de lei complementar estadual declarada inconstitucional pelo STF, situação que gera a nulidade de sua contratação. 



    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado”. Nesse sentido cito, a ementa do AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG (tema 308), julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.” 



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações análogas ao presente caso: RE 1372567, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.3.2022; RE 1368854, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.3.2022; RE 1368096, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.3.2022; ARE 1359575, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18.2.2022. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente